Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E S P A C H O 1. Intimar o advogado da credora VIRGINIA MOTTA SOUSA no prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF para realizar o ACORDO DIRETO/2020, pois não há CPF juntada nos ID ́s 16584042/16584046. 2. Após a juntada, fazer os autos conclusos para apreciar pedido de Acordo Direto do mencionado credor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto